Tribunal: TJBA
Processo: 0507636-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507636-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARCIANO BISPO DA HORA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Marciano Bispo da Hora, Maria Francisca Sales da Hora e Renilda Bispo da Hora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem condenou a EMBASA à realocação da caixa de inspeção domiciliar de esgoto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço essencial de esgotamento sanitário e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em especial se houve julgamento ultra petita e se a decisão baseou-se exclusivamente na revelia decretada.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita, pois os pedidos iniciais foram devidamente delimitados, incluindo a obrigação de fazer e medidas necessárias à eficácia da decisão.

Não procede a alegação de nulidade por julgamento com base exclusiva na revelia, uma vez que a sentença analisou amplamente o conjunto probatório, incluindo laudos do LACEN-BA, relatórios da Vigilância Sanitária e fotografias.

A ausência de pagamento dos honorários periciais pela EMBASA resultou em preclusão, não havendo cerceamento de defesa.
6. Reconhecida a responsabilidade objetiva da EMBASA (CF/1988, art. 37, § 6º), diante da demonstração de falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, impõe-se a redução do valor da indenização para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer não configura sentença ultra petita. 2. A revelia não afasta a análise do conjunto probatório, especialmente em causas que envolvem responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço público essencial. 3. A ausência de pagamento de honorários periciais acarreta preclusão da prova técnica e não configura cerceamento de defesa. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, art. 389; CPC, arts. 537 e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385/STJ; TJ-BA, Apelação 8135301-90.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8000815-84.2021.8.05.0105; TJ-PB, Apelação 08040969320238150141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507636-15.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
MARCIANO BISPO DA HORA e outros
(2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER,
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA